Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA ILIDÍ-LA. INSCRIÇÃO E PROTESTO REPUTADOS HÍGIDOS. DANOS MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autora requer anulação de certidão de dívida ativa (lançamento de ICMS – Simples Candango), e do seu respectivo protesto, ambos de 2017, ao fundamento de que interrompeu suas atividades comerciais de venda de produtos de beleza em 1993, porque não obteve espaço na Feira dos Importados.
2. Todavia, consta dos autos que houve pagamento de taxas de utilização de imóvel/espaço público após o citado período (1994 e 2009), atividade comum aos feirantes. Consta dos autos alvará de funcionamento emitido em seu nome, constando como atividade comércio de confecção em geral, na hoje denominada Feira dos Importados. Ainda, identifica-se CDA objeto de execução fiscal contra a autora ajuizada em 2008 (autos n. 2008.01.1.171705-2), extinta por remissão, com base no art. 794, I, do CPC/73. Ainda, a Declaração da Administração Regional do SIA de que a autora não estava credenciada na Feira do Importados em determinada localidade aponta endereço diverso do constante do alvará de funcionamento.
3. Pertinente acrescentar que, em consonância com o art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, a inscrição goza de presunção de certeza e liquidez, e a sua desconstituição impõe a existência de prova inequívoca, o que não se identificou nos autos, especialmente em razão da narrativa inconsistente da autora.
4. Nota-se, por derradeiro, que, nos termos dos arts. 13 e 36 da Lei n. 2.510/1999, a qual instituiu o Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal Simples Candango, a constituição do crédito tributário independentemente de a contribuinte ter auferido receita bruta anual pelo exercício de atividade econômica, sendo suficiente para o respectivo lançamento o cadastrado no CFDF e enquadramento como microempresa.
5. Não identificada a prática de ato ilícito no atuar da Administração Pública, que realizou regular cobrança tributária, inexiste um dos pressupostos necessários para o pagamento de compensação por dano extrapatrimonial e dano material.
6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.